Tribunal: STF
Processo: HC 252615
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 955402/RS - eDOC 9). 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se buscava a concessão de livramento condicional, alegando ausência de fundamentação idônea pelo juízo da execução penal ao indeferir o benefício. 2. O juízo da execução deferiu a progressão ao regime semiaberto e, posteriormente, indeferiu o livramento condicional por falta de elementos suficientes para aferir o requisito subjetivo. A defesa impetrou habeas corpus e interpôs agravo de execução penal, sendo o primeiro indeferido liminarmente e o segundo ainda pendente de julgamento. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de livramento condicional sem a análise do requisito subjetivo pelas instâncias ordinárias, e se o habeas corpus é a via adequada para tal pleito, considerando a concomitância com agravo de execução penal. III. Razões de decidir 4. A análise do preenchimento dos requisitos subjetivos para o livramento condicional não foi realizada pelas instâncias ordinárias, configurando supressão de instância, o que impede o exame direto pela Corte Superior.5. O indeferimento liminar do habeas corpus pelo Tribunal de origem é cabível quando impetrado concomitantemente com agravo de execução penal, ambos visando atacar a mesma decisão do juízo da execução. 6. O habeas corpus não é a via adequada para discutir matéria já posta em agravo de execução, salvo se destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A análise do preenchimento dos requisitos subjetivos para o livramento condicional deve ser realizada pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância. 2. O habeas corpus não é a via adequada para discutir matéria já posta em agravo de execução, salvo se destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio".



    O impetrante aponta que: a) “o paciente foi submetido ao exame criminológico, tendo sido concluído de maneira favorável, demonstrando estar ressocializado para viver em sociedade”; b) o lapso temporal para o livramento condicional ocorreu em 25.10.2024; c) o juiz indeferiu o pedido de livramento condicional com base na gravidade abstrata do crime; d) “se está ressocializado para ser promovido ao regime intermediário, pelas mesmas razões está capacitado e ressocializado para ter o benefício do livramento condicional que lhe é mais benéfico”.



    Busca a concessão da ordem de ofício, a fim de seja deferido o benefício do livramento condicional.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A ilegalidade articulada não foi enfrentada no ato coator, que consignou que a análise dos requisitos subjetivos para o livramento condicional deve ser realizada pela instâncias ordinárias.



    Além disso, assentou que “[o] habeas corpus não é a via adequada para discutir matéria já posta em agravo de execução, salvo se destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio”.



    Nesse contexto, não cabe a esta Suprema Corte decidir originariamente acerca da matéria suscitada neste writ.



    Nessa linha:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente